Tribunal: STF
Processo: Rcl 72358
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por M.A contra decisão do Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Itaiópolis, sob o fundamento de cerceamento de defesa pois desrespeitada a Súmula Vinculante nº 14.



    O reclamante alega, em síntese, que:



    “18. Em 30 de agosto de 2024, a defesa técnica de Marcos Alves, por meio de petição protocolada, solicitou formalmente o acesso integral aos autos do inquérito policial, nos termos da Súmula Vinculante nº 14 do STF, para que pudesse exercer o seu direito ao contraditório e à ampla defesa. No entanto, até a presente data, o acesso ao inquérito policial foi indevidamente negado pela autoridade policial. 



    19. A defesa foi informada, verbalmente e por escrito, pela delegacia local que o inquérito está sob sigilo, argumento utilizado para impedir que a defesa tivesse acesso aos depoimentos de testemunhas, provas documentadas e demais elementos que justificaram a prisão preventiva do reclamante. Tal atitude, porém, fere diretamente o entendimento consolidado na Súmula Vinculante nº 14 do STF, que assegura ao defensor o acesso aos elementos de prova já documentados, mesmo que o procedimento esteja em fase investigatória. 



    20. Pois bem. Em ofício nº 151.585/5025, de 30/08/24, da VIACONJUR ADVOCACIA, o qual oficiou ao Delegado de Polícia requerendo com base no art. 7º, inc. XIV, da Lei nº 8.906/94, com como com base na Súmula Vinculante nº 14-STF, acesso ao IP como todas as oitivas/interrogatórios já produzidos em sede policial, para que pudesse exercer seu múnus e bem defender seu constituinte.



    (...)



    23. O sobredito expediente inicialmente foi enviado por email, conforme orientação, à DP de Itaiópolis/SC que respondeu que “O procedimento está n DIC – Mafra. Por gentileza, enviem esse pedido ao email: dicmafra@pc.sc.gov.br”, o que foi prontamente atendido e envia para Mafra/SC, que respondeu “De ordem do Exmo. Sr. Delegado Cassiano Tiburski, informamos que o IP ainda está em sigilo”. O que motivou à defesa técnica solicitar contato com a referida autoridade afim de explicar que se trata de direito do defensor de ter acesso aos autos. Veja-se os email trocados (documentos anexos). 



    24. O acesso foi negado pelo Delegado de Polícia. E somente disponibilizado quando já havia inclusive feita a representação da prisão preventiva. 



    25. Importante destacar que em momento algum a defesa técnica foi habilitada nos autos do Eproc que formou o IP, impedindo a defesa de ter o devido acesso.



    (...)



    28. Além disso, as testemunhas oculares indicadas pela defesa – DILMAR EXPEDITO DA SILVA MOREIRA e FRANCISCO MARIETO – compareceram espontaneamente à Delegacia de Polícia e foram ouvidas pela autoridade policial, tanto em Itaiópolis-SC, que após ouvi-las as direcionou para o DP de Mafra-SC, que igualmente foram ouvidas, mas absolutamente nada foi registrado. No entanto, as oitivas dessas testemunhas não foram incluídas no inquérito, evidenciando que suas declarações comprometeriam a fundamentação da representação policial que deu origem à prisão preventiva. A ausência de produção de provas que poderiam desconstituir a prisão preventiva é mais um elemento que reforça a ilegalidade da custódia cautelar.



    (...)



    30. No dia 30 de agosto de 2024 teve tem início a solicitação da defesa para ter acesso ao IP juntando procuração e o ofício anexos, inclusive procuração datada de 30/08/24 e protocolada na mesma data perante a autoridade policial, que a fez juntar no IP somente no dia 12/09/24, quando já havia em 06/09/24 representado pela prisão preventiva, sem assegurar à defesa o acesso aos elementos de provas já produzidos, tais como oitivas da vítima, de sua mãe, cumprimento de mandado de busca e apreensão, dentre outros que não tinham qualquer sigilo. E quando da representação da prisão preventiva não juntou, como até hoje não está nos autos do pedido de prisão preventiva nº 5001687-45.2024.8.24.0032, nem no IP nº 5004438- 75.2024.8.24.0041, da oitivas das testemunhas presenciais acima referidas, que compareceram na DP de Itaiópolis e Mafra-SC para serem ouvidas, como de fato foram, entretanto, nada, absolutamente nada foi registrado ou se foi não é de conhecimento do juízo de 1º grau, do MPSC, e muito menos da defesa que espera desde 30/08/24 a juntada no IP.



    (...)



    49. A prisão preventiva é medida excepcional, prevista no art. 312 do CPP, e exige a presença de indícios fortes que justifiquem a sua decretação. No entanto, como demonstrado acima, as testemunhas ouvidas e as provas a serem produzidas (imagens de câmeras de segurança) indicam que Marcos Alves não participou dos fatos narrados, não havendo qualquer fundamento concreto que justifique a prisão preventiva para garantia da ordem pública.



    Por conseguinte, requer:



    1) Seja recebida, autuada, processada e provida a presente RECLAMAÇÃO, para que seja reconhecida a violação da Súmula Vinculante nº 14/STF, e consequentemente, cassar – LIMINARMENTE, a r. decisão do juízo da Vara Única da Comarca de Itaiópolis-SC, que decretou a prisão preventiva de MARCOS ALVES, acatando a representação da autoridade policial, em violação da previsão sumular;



    2) Alternativamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do CPP; 



    3) LIMINARMENTE, A suspensão do processo, de acordo com o art. 989, inc. II, do CPC, e art. 158 do RISTF, a fim de evitar danos ao reclamante; 



    4) A requisição de informações do juízo de primeira instância, a ser prestada no prazo legal de 5 dias, a teor do art. 989, inc. I, do CPC e art. 157, do RISTF;



    5) Vistas ao Procurador-Geral, conforme art. 160, do RISTF; 6) Seja informado ao juízo de primeira instância acerca da decisão determinando-se imediato conhecimento, cumprimento e providências; 7) Seja determinado à Corregedoria de Polícia Civil do Estado de Santa Catarina, com base na resolução 213-CNJ para apuração da conduta do Delegado de Polícia que violou a Súmula Vinculante 14/STF e o direito de acesso da defesa técnica; 8) Gratuidade de justiça;”



    Em 3/10/2024, indeferi a liminar e solicitei informações à autoridade reclamada (edoc. 8), esta apresentou informações (edoc. 13).



    É o relatório. Fundamento e decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante – alegação dos autos, cujo dispositivo constitucional está assim vazado:  



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.” 



    Ainda pertinente a redação do art. 988, III e § 4º, do Código de Processo Civil de 2015:  



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: (…) 



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    § 4o As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.”  



    O parâmetro apontado pelo reclamante e a Súmula Vinculante n. 14 do STF, in verbis: 



    Súmula Vinculante 14 



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.”  



    Todavia, colhe-se das informações apresentadas pela autoridade reclamada:  



    “Nos termos do art. 989, inc. I, do CPC e art. 157, do RISTF, Encaminhe-se ofício de informações à autoridade requisitante, visando instruir a Reclamação: 



    Trata-se de REPRESENTAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA formulada pela autoridade polícia em desfavor do investigado MARCOS ALVES pela suposta prática dos delitos insculpidos pelo art. 158 do Código Penal e 33 da Lei n. 11.343/06. 



    Protocolada a representação no dia 04.09.2024, procedeu-se à intimação do Ministério Público para se manifestar a respeito do cabimento da medida cautelar pessoal pleiteada pela autoridade policial. 



    No dia 05.09.2024, o parquet emitiu parecer favorável ao pleito da autoridade policial. Por essa razão, diante da análise dos elementos informativos apresentados nos autos, a representação foi deferida. (evento 9, DESPADEC1) 



    Com a captura do investigado, o juiz plantonista realizou a audiência de custódia e fez constar no termo o pedido do defensor pela revogação da prisão preventiva de seu cliente em virtude de alegada violação da Súmula Vinculante n.º 14.



     Diante da versão dos fatos apresentada pelo ilustre defensor, procedeu-se à intimação do Ministério Público para se manifestar a respeito do pedido. 



    Com os autos conclusos, este juízo entendeu que não houve qualquer violação ao enunciado da Súmula trazida à baila, porquanto, embora a autoridade policial tenha negado o acesso do advogado em um primeiro momento, o mesmo teve acesso aos autos para o exercício do contraditório, mormente a todos os elementos informativos conhecidos por esta autoridade judiciária e utilizados na fundamentação da minuta. (evento 59, DESPADEC1) 



    Ademais, no dia anterior ao da decisão, isto é, em 12.09.2024, em decorrência do equívoco na distribuição das peças constantes no caderno indiciário, este juízo teve conhecimento a respeito do protocolo do Inquérito Policial no sistema EPROC (5004438- 75.2024.8.24.0041). Como consequência, o primeiro ato realizado foi a concessão de acesso ao defensor de Marcos. (evento 6, DESPADEC1)



     Também cumpre salientar que no Inquérito policial n.° 5004438- 75.2024.8.24.0041, diante do pedido do defensor pela realização de diligências, os pleitos foram deferidos e estas realizadas pela polícia judiciária. (evento 12, DESPADEC1) 



    Derradeiramente, em razão das diligências efetuadas pela autoridade policial, sobreveio novo pedido da defesa pela liberdade provisória do indiciado. A Decisão pela manutenção da prisão foi proferida, porquanto entendeu-se que não houve alteração da base fática que ensejou no deferimento da medida cautelar de natureza pessoal. (evento 73, DESPADEC1)” (edoc. 13, p. 2-3, grifamos).  



    Nesse contexto, não se visualiza o alegado descompasso relativamente ao paradigma evocado, tendo em vista que viabilizado o acesso aos autos do inquérito policial (nº 5004438- 75.2024.8.24.0041) pois, segundo informações da autoridade reclamada, “o mesmo teve acesso aos autos para o exercício do contraditório, mormente a todos os elementos informativos conhecidos por esta autoridade judiciária e utilizados na fundamentação da minuta” (edoc. 13, p. 2-3).



    Em face disso, verifica-se ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle invocado (SV 14). E a relação de pertinência estrita é requisito indispensável para o cabimento da reclamação. 



    Em caso análogo a dos autos, colaciono:   



    “Agravo regimental em reclamação. Violação da Súmula Vinculante nº 14. Ausência de aderência estrita verificada. Suposta violação da Súmula nº 708. Ausência de efeito vinculante. Reclamação inviável. Reiteração dos argumentos da petição inicial. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. A parte agravante limitou-se a reiterar os argumentos expostos na inicial da presente reclamatória, não apresentando elementos novos capazes de afastar os fundamentos da decisão agravada. 2. Ausência de correspondência entre o objeto do inconformismo e a Súmula Vinculante nº 14, mormente porque o reclamante não foi impedido de acessar as provas já documentadas nos autos, limitando-se a controvérsia a envolver suposta erronia na regularização da representação dos advogados do reclamante para a sessão de julgamento da apelação no TJRJ. 3. “A alegação de ofensa ao direito objetivo ou a enunciado de súmula sem efeito vinculante não dá ensejo à propositura de reclamação” (Rcl nº 6.563-AgR,Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 4/5/18)”. 4. Agravo regimental não provido. (Rcl 49770 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 27/09/2022, grifamos)  



    Ainda no mesmo sentido: Rcl 7.082 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 11/12/2014; Rcl 11.463 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 13/02/2015; Rcl 15.956 ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 05/03/2015; Rcl 12.851 AgRsegundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 26/03/2015, entre outros.



    Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação, nos termos do art. 21, §1° do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de outubro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente